Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-55.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000652-55.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAILTON EMILIANO DA SILVA e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que, de acordo com o ID 21817767, via acordo direto, foi quitado o crédito pertencente ao credor ORDENATO CANDIDO BORBA. Ante o adimplemento da obrigação relativa aos credores acima nominados, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação a(o)(s) credor(a)(s)(es) constante(s) na tabela acima, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a)(s) credor(a)(es) ORDENATO CANDIDO BORBA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico (PJe). 2. Ademais, em resposta à petição ID 22376851, esclareço à cessionária BONASA ALIMENTOS S.A que, conforme Decisão ID 13824413, a habilitação nos autos já foi deferida nos termos da escritura pública ID 11000962, cujos valores já estão em consonância com os pretendidos a serem anotados pela supracitada empresa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC